Tribunal: STF
Processo: HC 237172
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 882.061/SP (e-doc. 9, p. 30-32).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino); a 1 ano e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180 (receptação); a 2 meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 329 (resistência), ambos do Código Penal, bem como a 1 ano de detenção e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de munição), sendo fixado o regime fechado para início de cumprimento das penas (e-doc. 5, p.101-108).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação formalizada pela defesa, para fixar o regime aberto quanto aos crimes de posse ilegal de munição e de resistência, mantendo, no mais, a sentença (e-doc. 6, p. 65-90).



    4. Contra o acórdão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 7, p. 15). Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator deu parcial provimento para reconhecer a atipicidade material do delito de posse ilegal de munição (e-doc. 8, p. 5). O título condenatório transitou em julgado em 26/02/2020 (e-doc. 8, p. 41).



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, uma vez ausente justa causa para a medida. Apontam a inexistência de diligências preliminares que justificassem a fundada suspeita, tendo a autoridade policial apenas recebido informações não especificadas acerca da suposta prática de tráfico de drogas. Dizem violado o direito ao silêncio do paciente, considerando que não fora informado das suas garantias constitucionais ao momento da abordagem. Destacam a primariedade e os bons antecedentes do paciente. Ponderam ser apenas usuário de drogas, não praticando a mercancia de substância entorpecente. Alegam a ocorrência de constrangimento ilegal na aplicação da causa de aumento, uma vez não comprovada a traficância nas imediações de estabelecimento de ensino. Articulam ser cabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Aduzem não devidamente comprovado o delito de receptação, porquanto não há certeza de que o paciente tinha ciência de ser a bicicleta produto de crime. Defendem a atipicidade material do crime de posse ilegal de munição. Aduzem não configurado o crime de resistência. Ressaltam ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial mais gravoso.



    6. Buscam, no âmbito liminar, o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, bem como do interrogatório policial, anulando-se as referidas diligências e todas as provas dela derivadas. No mérito, requerem a nulidade da ação penal originária, com a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal. Subsidiariamente, buscam aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, por conseguinte, a fixação do regime semiaberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciar a alegada ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, bem como a violação do direito ao silêncio do paciente, tendo em vista que não foram objeto de debate no acórdão impugnado. No tocante às demais pretensões, afirmou que as questões suscitadas já haviam sido objeto de exame no julgamento do HC nº 531.132/SP e no AREsp nº 1.476.988/SP, ressaltando ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. Asseverou, ainda, que, no julgamento desses processos, foram acolhidos os pedidos de absolvição do crime de posse ilegal de munição e de fixação do regime semiaberto.



    9. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    10. Por fim, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 26/02/2020, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 17/01/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. A par desse aspecto, o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (= garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator